Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO DE CONCORRER DENTRO DA RESERVA DE VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.768/2023. NÃO CABIMENTO. LEI POSTERIOR À PULICAÇÃO DO EDITAL. SEGURANÇA JURÍDICA. ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O edital de concurso público, como lei interna do certame, vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos que a ele se submetem, conforme dispõe o art. 37, caput, da Constituição Federal. Assim, da obrigação ali posta não pode se eximir a candidata, que se vinculou às regras disciplinadoras do certame em que se inscreveu. Tampouco pode o Poder Público que instituiu procedimento administrativo para selecionar os melhores candidatos para prover cargos públicos deixar de exigir a prova de habilitação para o cargo nos exatos termos em que definida no edital, sob pena de quebra do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório e do princípio da impessoalidade.
2. Carece de razoabilidade o argumento deduzido em razões recursais acerca da possibilidade de incidência, para o caso concreto, do regramento previsto da Lei 14.768/2023, publicada em 22/12/2023, portanto mais de um ano após a abertura do edital do concurso publicado em 18/11/2022. Incabível a aplicação retroativa de legislação posterior para atingir ato jurídico perfeito, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.
3. Hipótese em que não evidenciado o direito da apelante de retornar ao certame para concorrer dentro das vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD). Escorreita, assim, a sentença que julgou improcedente o pleito autoral.
4. Recurso conhecido e desprovido.